Tribunal: STF
Processo: HC 186520
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2020-08-24
Data de publicação: 2020-08-24

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL. HOMICÍDIO. PRISÃO CAUTELAR FUNDAMENTADA. CONSTRIÇÃO DA LIBERDADE QUE SE HARMONIZA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTE SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL: PERICULOSIDADE DO AGENTE EVIDENCIADA PELO MODUS OPERANDI. MOTIVO IDÔNEO PARA A CUSTÓDIA CAUTELAR. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.